Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0038603-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANCA E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela parte Embargante, intimem-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020 17:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador